Tribunal: TCU
Processo: 026.638/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Edina Alipio Gomes contra o Acórdão 5024/2021-TCU-2a Câmara, que julgou a prestação de contas anual do Hospital Federal dos Servidores do Estado, relativas ao exercício de 2010, condenando-a ao pagamento da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Edina Alipio Gomes contra o Acórdão 5024/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou a prestação de contas anual do Hospital Federal dos Servidores do Estado, relativas ao exercício de 2010, condenando-a ao pagamento da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.